Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729822-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: PH BUSINESS INN SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0711280-54.2020.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de PH BUSINESS INN SERVIÇOS E EVENTOS LTDA., entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de inscrição do nome da Executada em cadastros de inadimplentes mediante o sistema SERASAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Passo à análise da petição de ID 101288266. Os cadastros de inadimplentes são entidades particulares, não órgãos públicos, de forma que a inclusão em seus registros implica na assunção de despesas, que são de responsabilidade do Exequente. Indefiro o pedido de inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplente, com fundamento no artigo 782, § 3o, por entender que não se trata de um direito subjetivo da parte, mas uma faculdade do Juízo, pois a negativação e o protesto devem ser realizados pela parte credora, eis que poderá gerar responsabilidade civil por danos morais, em caso de inscrição indevida ou ausência de cancelamento, quando houver pagamento ou outra forma de extinção da obrigação reconhecida no título. Contudo, defiro a expedição de certidão para que o exequente promova a anotação e protesto, caso entenda adequado, com fundamento no artigo 517 do CPC Note ainda que a legislação de regência estabelece como prazo máximo para a restrição 05 (cinco) anos, e que a persistência da inscrição após este período enseja reparação de danos morais, que são de exclusiva responsabilidade do Exequente. Fica a parte Exequente intimada a imprimir a certidão após a sua expedição. Indefiro o pedido de dilação de prazo para que o Exequente apresente novos bens, tendo em vista que isso poderá ocorrer a qualquer momento mediante a juntada de petição, não necessitando tal dilação. Retornem os autos ao arquivo provisório. I. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2021.” Sustenta a Agravante que a decisão ora fustigada, ao veicular o indeferimento de pleito de inclusão do nome da Executada em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, mostra-se contrária ao disposto nos artigos 139 e 782 do Código de Processo Civil, os quais foram editados para conferir maior efetividade à execução. Argumenta que o referido art. 139 do CPC aplica-se ao processo de execução e que “as medidas atípicas devem ser empregadas pelos juízes como uma forma de garantir o direito dos credores, trazendo maior efetividade e celeridade ao feito, tendo em vista sua força coercitiva” (Num. 29065376 - Pág. 5). Ressalta que o art. 782, § 3o, do CPC exige, para o deferimento da medida, apenas que o pleito seja motivado, o que foi devidamente observado no Feito originário. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de “não haver mais medidas de pesquisas de bens e constrições disponíveis, sendo certo que a inclusão dos dados do devedor no SERASAJUD é evidentemente nova medida a ser adotada” (Num. 29065376 - Pág. 10). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja “deferida a inclusão dos dados do executado nos cadastros de inadimplentes” (Num. 29065376 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 29065377). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0711280-54.2020.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de inscrição do nome da Executa em cadastros de inadimplentes mediante o sistema SERASAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de “não haver mais medidas de pesquisas de bens e constrições disponíveis, sendo certo que a inclusão dos dados do devedor no SERASAJUD é evidentemente nova medida a ser adotada” (Num. 29065376 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador